Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado na modalidade tentada, na forma do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a presença dos requisitos legais para o decreto/manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – relativo ao risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ademais, é imprescindível que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. Nos termos do art. 312 do CPP, não se faz necessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime para adecretação da prisão preventiva, bastando a existência de indícios suficientes. 4.1. Constatada a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, deve ser mantida a medida extrema.
5. Questão envolvendo agressão por parte dos policiais depende de dilação probatória, não podendo ser analisada em sede de Habeas Corpus.
6. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2o, do CPP refere-se aos fundamentos que justificam a prisão preventiva no momento de sua decretação, e não à data dos fatos investigados ou das violações ao monitoramento eletrônico.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
8. A manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO:
9. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2044635, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 10/09/2025.